Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias e proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que o acervo probatório reunido aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.
2. Conquanto a tese seja desfavorável em parte à autora, não há negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação, não sendo necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, mas apenas que o resultado do julgamento decorra da compreensão do tema, devidamente fundamentada, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016).
3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova sobre o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de outros valores inadimplidos, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Não restou efetivamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o inadimplemento da autora, quanto aos honorários médicos, o que afasta qualquer responsabilidade, por dano material, e, portanto, o dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido.